Tribunal: TRF3
Processo: 5002177-96.2025.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
982/1327)

5002177-96.2025.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002177-96.2025.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DIRCEU FERNANDO DA SILVA

Ementa

mPREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECLARATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS para alterar o período reconhecido como atividade especial e condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para 19/03/2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao fixar em 19/03/2022 a data em que implementados os requisitos para a concessão do benefício; e (ii) saber se há contradição interna no acórdão ao determinar o pagamento de todas as competências vencidas desde a DER reafirmada e, simultaneamente, fixar na data da citação o termo inicial dos efeitos financeiros quando a reafirmação da DER antecede o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo efeitos infringentes excepcionais diretamente vinculados à superação do vício apontado.

4. Quanto à alegada contradição na contagem do tempo de contribuição, o acórdão embargado apurou detalhadamente os períodos laborais reconhecidos e fixou, com base nos elementos probatórios dos autos, a data de 19/03/2022 como aquela em que implementados os requisitos para a concessão do benefício. A discordância da parte embargante, fundada em conjectura expressamente ressalvada pelo próprio patrono, não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos, ausente qualquer erro material evidente ou antinomia interna no julgado.

5. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, não há contradição interna no acórdão. A questão foi expressamente enfrentada e decidida, assentando-se que, na hipótese de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos juros de mora é fixado na data da citação. A determinação de pagamento das competências vencidas desde a DER reafirmada refere-se à delimitação do período de débito previdenciário a ser liquidado, tecnicamente distinta do marco inicial dos juros de mora, inexistindo antinomia interna.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; e 1.026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002177-96.2025.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILDEBRANDO PINHEIRO - SP168143-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE CRISTINA MACEU SANGUIN - SP250430-A

APELADO: DIRCEU FERNANDO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS para alterar o tempo de atividade reconhecido como especial para o período de 21/02/2018 a 10/10/2019 e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 19/03/2022 (ID. 357580504).

Em suas razões, alega que o acórdão teria incorrido em contradição e que o total de 35 anos, 09 meses e 12 dias apurado no acórdão somente se completaria em 22/03/2022, e não em 19/03/2022 como fixado; e que ao mesmo tempo em que o acórdão determinou o pagamento de todas as competências vencidas desde 19/03/2022, mencionou entendimento jurisprudencial que indicaria a data da citação como marco inicial dos efeitos financeiros quando a reafirmação da DER recai em data anterior ao ajuizamento da ação (ID. 359252744).

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões (ID. 359478999).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, nos quais alega que o acórdão teria incorrido em contradição e que o total de 35 anos, 09 meses e 12 dias apurado no acórdão somente se completaria em 22/03/2022, e não em 19/03/2022 como fixado; e que ao mesmo tempo em que o acórdão determinou o pagamento de todas as competências vencidas desde 19/03/2022, mencionou entendimento jurisprudencial que indicaria a data da citação como marco inicial dos efeitos financeiros quando a reafirmação da DER recai em data anterior ao ajuizamento da ação.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

Em relação à alegada contradição na contagem do tempo de contribuição, o embargante sustenta que o acórdão fixou a DER reafirmada em 19/03/2022, mas que, a seu ver, o total de 35 anos, 09 meses e 12 dias de contribuição somente se completariam em 22/03/2022. Sem razão, contudo, o embargante. O acórdão embargado apurou detalhadamente o tempo de contribuição do segurado e, com fundamento nos elementos probatórios constantes dos autos, fixou expressamente a data de 19/03/2022 como aquela em que foram implementados os requisitos necessários à concessão do benefício. Com efeito, consignou o acórdão que:

"No caso em exame, verifica-se que a parte autora, em 19/03/2022 integraliza tempo necessário para concessão da aposentadoria postulada, sendo de se reconhecer tal direito mediante reafirmação da data de entrada do requerimento para referida data, devendo o INSS promover o pagamento de todas as competências vencidas desde então, devidamente acrescidas de juros e corrigidas monetariamente.”

A mera discordância da parte embargante quanto ao cálculo realizado, fundada em conjectura expressa pelo próprio advogado com a ressalva "salvo engano", não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Não há, no acórdão, qualquer erro material evidente ou contradição interna quanto à data fixada para a reafirmação da DER, uma vez que a contagem do tempo de contribuição foi realizada com base nos períodos reconhecidos como especiais e nos demais vínculos laborais apurados nos autos. Ausente, portanto, o vício declaratório invocado.

Em relação à alegada contradição quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, também não assiste razão ao embargante. O acórdão não padece de qualquer contradição interna nesse ponto. Ao contrário, a questão foi expressamente enfrentada e decidida, com fundamentação clara e coerente. O acórdão assentou que, na hipótese de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos efeitos financeiros é fixado na data da citação, e não na data da reafirmação da DER, em consonância com o entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido, confira-se o que ficou consignado no julgado embargado:

"É entendimento pacífico nesta Corte que a reafirmação da DER para data que sucede o indeferimento administrativo e antecede o ajuizamento da ação, determina que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício será fixado na data da citação."

O fato de o acórdão também ter consignado, no dispositivo, que o INSS deveria promover o pagamento de todas as competências vencidas desde 19/03/2022 não representa contradição, mas sim a delimitação do período de débito previdenciário a ser liquidado, independentemente do marco inicial dos juros de mora, que, nesses casos, flui a partir da citação. A distinção entre a data de início do benefício (DIB), que corresponde à DER reafirmada, e o termo inicial dos juros de mora, fixado na data da citação, é tecnicamente distinta e não configura qualquer antinomia interna no julgado.

A pretensão do embargante, ao alegar que o direito já estaria constituído antes do indeferimento administrativo e que, portanto, os efeitos financeiros deveriam retroagir à DER reafirmada, representa verdadeira tentativa de rediscussão do mérito do acórdão, o que não se admite em sede de embargos de declaração. A questão foi devidamente analisada e decidida no acórdão embargado, que explicitou os fundamentos para fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação, nos casos em que a reafirmação da DER recai em data anterior ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação.

EMENTA

mPREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECLARATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS para alterar o período reconhecido como atividade especial e condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para 19/03/2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao fixar em 19/03/2022 a data em que implementados os requisitos para a concessão do benefício; e (ii) saber se há contradição interna no acórdão ao determinar o pagamento de todas as competências vencidas desde a DER reafirmada e, simultaneamente, fixar na data da citação o termo inicial dos efeitos financeiros quando a reafirmação da DER antecede o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo efeitos infringentes excepcionais diretamente vinculados à superação do vício apontado.

4. Quanto à alegada contradição na contagem do tempo de contribuição, o acórdão embargado apurou detalhadamente os períodos laborais reconhecidos e fixou, com base nos elementos probatórios dos autos, a data de 19/03/2022 como aquela em que implementados os requisitos para a concessão do benefício. A discordância da parte embargante, fundada em conjectura expressamente ressalvada pelo próprio patrono, não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos, ausente qualquer erro material evidente ou antinomia interna no julgado.

5. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, não há contradição interna no acórdão. A questão foi expressamente enfrentada e decidida, assentando-se que, na hipótese de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos juros de mora é fixado na data da citação. A determinação de pagamento das competências vencidas desde a DER reafirmada refere-se à delimitação do período de débito previdenciário a ser liquidado, tecnicamente distinta do marco inicial dos juros de mora, inexistindo antinomia interna.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; e 1.026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão